Tribunal: TJDFT
Processo: 0705271-06.2025.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-02-17

Ementa:
Trata-se de Reclamação, com pedido de liminar, ajuizada por VIRGINIA LOPES COSTA contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito do 2o Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Brasília que indeferiu o pedido de medidas protetivas de urgência formulado pela vítima em desfavor de seu ex-companheiro (fls. 48/49). Informa a Defensoria Pública que a situação relatada pela vítima não pode ser reduzida a um mero conflito decorrente de questões envolvendo a guarda e visitas da filha comum do ex-casal, porque as ofensas proferidas pelo ex-companheiro é uma tentativa de humilhar, controlar e intimidar a vítima. Narra que a reclamante já havia registrado uma ocorrência anterior contra o ex-companheiro, o que demonstra não ser este um fato isolado e reforça o seu comportamento violento, controlador e agressivo. Pontua que “É importante ressaltar que a violência relatada está intrinsecamente ligada a uma dinâmica de poder e controle, onde o ex-companheiro busca subjugar e dominar a vítima. Essa situação é típica de violência de gênero, que não pode ser equiparada a um conflito comum sobre guarda ou visitas. A Lei Maria da Penha foi criada justamente para proteger mulheres em situações como essa, onde a violência é motivada por desigualdades de gênero. A decisão de indeferir as medidas protetivas pode ter subestimado a gravidade da situação, deixando a vítima e sua filha em risco.”. Discorre que a proteção das medidas não se limita a agressões física, mas também ao sofrimento psicológico causado à vítima. Na ponderação de valores o direito à segurança e proteção da mulher é mais valioso que a liberdade de contato e aproximação do requerido. Requer, com isso, liminarmente, “deferir as medidas protetivas requeridas pela ofendida na ocorrência policial no 11.624/2025-2, PROTOCOLO No 179043/2025 - a) proibição da aproximação da ofendida, de seus familiares e das testemunhas, fixando o limite mínimo de distância entre estes e o agressor”. No mérito, postula a confirmação da medida. É o relatório. Decido. Pelo que se depreende dos autos, a reclamante se insurge contra a decisão proferida em 24/1/2025, nos autos no 0706372-30.2025.8.07.0016, que indeferiu o pedido de fixação de medidas protetivas de urgência em razão da insubsistência dos elementos apresentados no inquérito policial (fls. 48/49). Do exame dos autos, nota-se que a reclamante teve ciência da referida decisão em 24/1/2025 (fl. 50). Segundo determina o artigo 233 do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça: “O prazo para a reclamação será de 5 (cinco) dias, contado da data da ciência do ato”. Feitos esses registros, é possível constatar que o prazo recursal começou a correr em 27/1/2025 (segunda-feira) e se encerrou em 31/1/2025 (sexta-feira). Todavia, a presente Reclamação Criminal somente foi protocolada em 13/2/2025, ou seja, quando o prazo já havia terminado. Assim, o presente feito não merece seguimento, já que a peça foi protocolada quando já ultrapassado o prazo legal de cinco dias. Neste sentido, este Tribunal já se manifestou: AGRAVO INTERNO. CRIMINAL. PETIÇÃO DE RECLAMAÇÃO (RITJDFT, ART. 232). PRODUÇÃO DE PROVAS. INTEMPESTIVIDADE. INCIDENTE NÃO ADMITIDO. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. 1. Nos termos da norma do art. 232 do RITJDFT, “Admitir-se-á reclamação no processo penal contra ato jurisdicional que contenha erro de procedimento que, à falta de recurso específico, possa resultar em dano irreparável ou de difícil reparação.” 2. O referido manejo processual deve ser apresentado em até cinco dias da ciência do ato processual cominado de irregular (inteligência do art. 233 do RITJDFT). 3. O prazo do incidente escolhido é peremptório e sua inobservância tem como consectário lógico a sua inadmissibilidade, cabendo ao relator indeferir de plano a inicial, nos termos da norma do art. 234 do RITJDFT. 4. Negou-se provimento ao recurso. (Acórdão 1832627, 07550430620238070000, Relator(a): LEILA ARLANCH, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 21/3/2024, publicado no PJe: 24/3/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) CRIMINAL. PETIÇÃO DE RECLAMAÇÃO (RITJDFT, ART. 232). MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. INTEMPESTIVIDADE. NÃO CONHECIMENTO. 1. Mostra-se intempestiva a reclamação não apresentada dentro do prazo de 5 (cinco) dias, contados a partir da intimação da decisão que determinou as medidas protetivas de urgência em desfavor do reclamante. 2. Reclamação não conhecida. (Acórdão 1412909, 07331190720218070000, Relator(a): ASIEL HENRIQUE DE SOUSA, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 31/3/2022, publicado no DJE: 12/4/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECLAMAÇÃO DA DEFESA. DECISÃO QUE DENEGOU A PRESENÇA E INTIMAÇÃO DO RÉU. INVERSÃO DA ORDEM DAS OITIVAS ENTRE VÍTIMAS E TESTEMUNHAS. INTEMPESTIVIDADE. RECLAMAÇÃO NÃO CONHECIDO. 1. A Reclamação é instrumento processual a ser interposto após o transcurso do prazo de 5 (cinco) dias contados da ciência do ato, conforme dispõe o art. 233 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. Logo, a Reclamação interposta quando o prazo já havia se encerrado é manifestamente intempestiva, não preenchendo, portanto, um dos requisitos de admissibilidade. 2. Reclamação não conhecida. (Acórdão 1342871, 07051658320218070000, Relator(a): CARLOS PIRES SOARES NETO, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 27/5/2021, publicado no PJe: 28/5/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Consigno que a alegação da Defensoria Pública de que foi intimada por expediente no PJE registrado em 3/2/2025, não merece prosperar. Observa-se que os aludidos autos se referem a inquérito policial e o Juízo reclamado indeferiu o pedido de medidas protetivas de urgência, determinou a vinculação aos autos principais e arquivo dos autos. Em consulta aos autos em apreço, não consta a informação de que a reclamante estivesse sendo representada pela Defensoria Pública, tampouco há qualquer manifestação da Defensoria nesse sentido. Por outro lado, inequivocamente intimada da decisão ora impugnada (fl. 50), a reclamante procurou o atendimento da Defensoria Pública somente em 7/2/2025 (fls. 52/53), operando-se, na hipótese, a preclusão temporal. Nestes termos, considerando que a peça foi protocolada quando já ultrapassado o prazo legal, NEGO SEGUIMENTO à Reclamação Criminal, nos termos do artigo 89, inciso III, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios. Intimem-se. Após o trânsito em julgado, arquivem-se.